Tribunal: TJMT
Processo: 1025622-18.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025622-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE KAZUO CATELAN YANO ISSAYAMA - CPF: 399.931.208-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), DANIELA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 058.514.521-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE KAZUO CATELAN YANO ISSAYAMA - CPF: 399.931.208-47 (ADVOGADO), EDIMAR DE OLIVEIRA BERNARDO - CPF: 266.311.928-89 (PACIENTE), 2º vara criminal de agua boa - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DE ESTUPRO (ART. 213 DO CÓDIGO PENAL), CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUALIFICADO (ART. 146, § 1º DO CÓDIGO PENAL) E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CÓDIGO PENAL), TODOS COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INEXISTÊNCIA
. MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1.

No presente caso, a prisão preventiva se mostra adequada e devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, gravidade concreta dos fatos, risco de reiteração delitiva (autos 0004433-13.2016.8.11.0064) e por um dos crimes supostamente praticados prever pena máxima superior à 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, I, bem como por envolver violência doméstica, conforme art. 313, III, ambos do diploma processual penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edimar de Oliveira Bernardo
, com apoio no art. 5º, LXIII da Constituição Federal de 1988, bem como art. 647 e 648, I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 2ª vara criminal de Água Boa/MT
(ID 153459685). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito do art. 213,
caput
do Código Penal, em 26 de fevereiro de 2017.

Ademais, aduz o impetrante que o juízo plantonista concedeu a liberdade provisória ao paciente em audiência de custódia, fixando medidas protetivas em favor da vítima, proibindo-o de dela se aproximar ou manter contato. Não obstante, afirma que, em 06 de março de 2017, o órgão ministerial requereu a prisão preventiva do beneficiário sob o argumento de que ele havia a contatado por ligação telefônica, não tendo sido analisado pela autoridade judiciária.

Ato contínuo, narra que em 22 de novembro de 2017 o Ministério Público de Mato Grosso ofertou denúncia contra o paciente, imputando-lhe a responsabilidade penal pelos crimes de estupro, constrangimento ilegal e ameaça, tendo formulado novo pedido de segregação cautelar, não analisado pelo juízo impetrado. Ainda, informa que foi deprecada a citação pessoal do beneficiário ao juízo de Rondonópolis/MT, onde residia, sendo que em 29 de junho de 2018 o oficial de justiça não o encontrou no endereço fornecido, atestando inclusive ter telefonado ao acusado, oportunidade na qual informou que seria caminhoneiro e pouco iria à cidade.

Nesta esteira, argumenta que com base nessa única tentativa de citação frustrada, o órgão ministerial concluiu pela impossibilidade de citar o denunciado pessoalmente, solicitando então fosse aquela feita via edital, requerendo também a prisão preventiva para preservar a aplicação da lei penal, em 02 de outubro de 2018, reiterado em 20 de setembro de 2019, pela não apreciação pelo juízo tido como coator. Além disso, informa que foi efetuada nova tentativa de citação pessoal no mesmo endereço em 27 de agosto de 2019, restando igualmente infrutífera.

De outro lado, aduz que somente em 06 de maio de 2021 que o juízo coator deferiu a prisão preventiva do paciente, a seu entender,
com parca fundamentação
. Assim, informa que em 24 de outubro de 2022 o Ministério Público de Mato Grosso pugnou pela renovação do mandado de prisão expedido, requerendo fosse deprecada sua citação à Votuporanga/SP, tendo a autoridade impetrada deferido os pedidos sob o fundamento de que o réu estaria se esquivando das possíveis consequências processuais, sendo preso posteriormente.

Com efeito, a defesa indica que o paciente não se furtou à aplicação da lei penal, mas tão somente seguiu sua vida, bem como que o oficial de justiça, detentor da informação da profissão de caminhoneiro do beneficiário, deveria ter perquirido outras formas para a notificação pessoal para somente então, após esgotamento das possibilidades, citá-lo por edital. Por fim, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente
ante a ausência dos requisitos necessários
, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, ainda que com a fixação de medidas alternativas em substituição, subsidiariamente.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 153730163). Ato contínuo, as informações da indigitada coatora foram prestadas (ID 154589161). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela

denegação da ordem constitucional (ID 154706183).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edimar de Oliveira Bernardo
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª vara criminal de Água Boa/MT. De maneira resumida, o beneficiário sustenta
a)
a ausência de fundamentação do decreto prisional, requerendo, por conseguinte, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas, inclusive liminarmente.

Todavia, atento ao que consta dos autos,
não se verifica assistir razão à irresignação defensiva quanto ao pleito acima delineado
. Isso porque, em primeiro lugar, verifica-se a completa adequação da segregação cautelar do paciente, uma vez que a decisão se mostrou fundamentada em necessidade da
garantia da ordem pública
,
gravidade concreta
dos fatos,
risco de reiteração delitiva
e por um dos crimes supostamente praticados

prever
pena máxima superior à 04 (quatro) anos
, nos termos do art. 313, I, bem como por envolver
violência doméstica
,

conforme

art. 313, III, ambos do diploma processual penal, de acordo com o trecho a seguir:

(...) Dos autos, é possível extrair dos elementos colhidos pela autoridade policial, em fase sumária de investigação, que se encontram presentes os pressupostos e requisitos que permitem o deferimento da representação. Primeiro porque, diante as declarações e documentos anexados aos autos, considera-se
haver prova da materialidade e indícios veementes de autoria em desfavor do representado
, evidenciando o
fumus commissi delicti
, pela prática dos crimes previstos nos art. 213, art. 146 § 1º e art. 344, todos do Código Penal, com implicações da Lei Maria da Penha. No mesmo sentido, considera-se ser
necessária a prisão preventiva para garantir a ordem pública e pelo o
periculum libertatis
, tendo em vista as circunstâncias iniciais que permeiam o caso, especialmente pela
gravidade dos fatos
narrados. Importante registrar, neste momento,
a ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que o réu não pode ser encontrado
. Destaca-se que a decretação da prisão preventiva em hipóteses semelhantes é pacificamente aceita em ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que existam condições favoráveis ao increpado: PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. REVELIA. ART. 366 DO CPP. EFETIVAÇÃO DA PRISÃO 11 ANOS, APÓS A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, dada a revelia do acusado e a não constituição de advogado, ensejando, assim, a aplicação do art. 366 do CPP, com a produção antecipada da prova, a suspensão da prescrição, além da medida constritiva. A efetivação do mandado prisional tão somente 11 anos após a decretação da custódia reforça a necessidade e o acerto da medida constritiva, assegurando, além da já mencionada escorreita aplicação da lei penal, a responsabilização criminal do agente [...] (STJ – RHC 110.301/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019). Consigna-se, ademais, que
um dos crimes supostamente praticado pelo investigado, previsto no art. 213, do Código Penal prevê pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP
, para decretação da custódia preventiva. Bem como,
envolve violência doméstica, preenchendo o requisito do art. 313, inciso III, do CPP
. Ante o exposto, compreendendo o preenchimento dos requisitos autorizadores para imposição da medida extrema do processo penal, com fundamento no art. 312 e no art. 313, incisos I e III, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE EDIMAR DE OLIVEIRA BERNARDO
. (...).

Além disso, a autoridade tida como coatora, por meio de seu ofício 70/2022-GAB, informou que reanalisou a prisão preventiva do paciente e a manteve ante a persistência dos motivos que ensejaram a segregação. Ato contínuo, frisou que
o réu responde ao processo 0004433-13.2016.8.11.0064 por crime envolvendo violência doméstica
, de forma que este fato também constituiria fundamentação idônea a justificar o encarceramento provisório.

Não obstante, em informações, a autoridade impetrada ressaltou que, após ser concedida a liberdade provisória do acusado em 2017, este informou seu endereço e telefone para contato. Contudo, após o oferecimento de denúncia pelo órgão ministerial e tentativa de citação do réu por oficial de justiça, aquele não mais foi encontrado até 2022, muito embora o juízo tenha tentado, por diversas vezes, citá-lo para responder à ação penal, de forma que
afasto a tese de que não haveria fundamentação suficiente na prisão preventiva do paciente
.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Edimar de Oliveira Bernardo
, por estar adequada e fundamentada a prisão preventiva do paciente em elementos concretos. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023